Tribunal: TJPA
Processo: 0002633-80.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002633-80.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS DIEGO DA SILVA SERRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público Estadual apelou da sentença que absolveu Carlos Diego da Silva Serra da acusação de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. A denúncia alega que Carlos Diego, alcoolizado, ameaçou e agrediu Francienne após ela expressar o desejo de terminar o relacionamento, danificando sua motocicleta e causando-lhe lesões.

II. Questão em discussão

A defesa alegou a ausência de laudo pericial que comprovasse as lesões e negou as acusações.

Subsidiariamente, pediu a desclassificação para vias de fato e a improcedência do pedido de indenização mínima, requerendo, em contrarrazões, o desprovimento do recurso, mantendo a sentença absolutória.

III. Razões de decidir

A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. No caso, não foi apresentado de forma conclusiva o exame de corpo de delito da vítima. A vítima admitiu ter iniciado as agressões. O princípio do in dubio pro reo determina a absolvição do réu na ausência de certeza quanto à sua culpabilidade. A palavra da vítima, embora relevante, deve ser corroborada por outras provas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença absolutória.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, § 9.º, do Código Penal; Art. 21 da Lei de Contravenções Penais; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
TJ-MG - APR: 10313210000474001.

Doutrina citada:
Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0002633-80.2020.8.14.0401

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: CARLOS DIEGO DA SILVA SERRA

DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara d Violência Doméstica e Familiar da Mulher de Belém, que absolveu o apelado
CARLOS DIEGO DA SILVA SERRA,
da imputação da prática delitiva capitulada no
art. 129, § 9.ª, do CP (lesão corporal, violência doméstica).

O Ministério Público ofereceu denúncia, alegando que em 01/02/2020, Carlos Diego, alcoolizado, ameaçou Francienne após ela manifestar o desejo de terminar o relacionamento. Ele teria danificado a motocicleta dela com uma chave inglesa e a agredido fisicamente, causando lesões.

A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2022.

O réu, em resposta à acusação, alegou preliminarmente a ausência de laudo pericial que comprovasse as lesões, e no mérito, negou as acusações.

Durante a instrução processual, apenas a vítima foi ouvida. Uma audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 09/03/2022, e outra para 09/11/2022.

O Ministério Público pediu a condenação do réu, com base no depoimento da vítima e no laudo pericial.

A Defensoria Pública, em favor do réu, requereu a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando a ausência de exame de corpo de delito da vítima e a ocorrência de agressões recíprocas. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para vias de fato (art. 21 da LCP) e a improcedência do pedido de indenização mínima.

O juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém julgou improcedente a ação penal e absolveu Carlos Diego da Silva Serra, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para a condenação). O juiz considerou que a prova se restringia ao depoimento da vítima e que o exame de corpo de delito apresentado era do réu, concluindo pela ocorrência de agressões recíprocas e insuficiência de provas para uma condenação.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a sentença absolutória, buscando a reforma da decisão e a condenação de Carlos Diego da Silva Serra.

Em contrarrazões, a defesa do réu pediu o conhecimento e o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (8/3/202423/5/2024) pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu provimento devendo ser reformada a sentença absolutória
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso VII, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII –
não existir prova suficiente para a condenação
;

A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. No caso em tela, a análise do conjunto probatório revela que a prova da materialidade do ilícito imputado ao réu não foi apresentada de forma conclusiva, uma vez que, durante a instrução,
não foi apresentado o laudo de exame de corpo de delito da vítima
.

Por outro lado, p
ersistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que determina a absolvição do réu na ausência de certeza quanto à sua culpabilidade.

A vítima Francienne Correa Alves, em seu depoimento, admitiu ter iniciado as agressões contra o réu. O exame de corpo de delito do réu constatou escoriações lineares e edema traumático. Havendo agressões mútuas e não sendo possível determinar quem iniciou o conflito, a absolvição é a medida mais adequada.

Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes de violência doméstica,
tal prova não se reveste de caráter absoluto
e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios. No caso em apreço, o depoimento da vítima não restou corroborado por outras provas idôneas, tornando-se insuficiente para sustentar uma condenação.

O Laudo Pericial nº 2020.01.001299-TRA descreve escoriações lineares e equimoses irregulares no braço direito e antebraço esquerdo do Recorrido. Quanto ao laudo da ofendida, o MP juntou o laudo pericial em suas razões recursais intempestivamente, restando evidenciada a preclusão temporal.

Todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas. No caso em tela, a sentença absolutória apresentou motivação suficiente para justificar a improcedência da ação penal, não havendo elementos que autorizem a sua reforma.

Essa hesitação acompanham os autos, deixando, também, essa relatoria em dúvidas. Em situações afins, a absolvição do recorrido, em aplicação ao princípio jurídico do
in dubio pro reo,
é a melhor solução para que a justiça seja, devidamente, aplicada.

Sobre esse princípio Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79:

“São dois princípios que se revelam em momentos processuais diferentes, manifestando-se o princípio da presunção de inocência ao longo de todo o processo, desde o inquérito até à audiência preliminar de julgamento, prolongando-se ainda até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Por sua vez, o in dubio pro reo tem os seus momentos principais de atuação em sede de acusação e de julgamento. Na realidade, o in dubio, tendo estado adormecido desde o momento em que tinha sido dado a acusação, poderá reaparecer novamente, com todo o seu vigor, em sede de julgamento ao ser feita a valoração dada pelo juiz.”

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Em razão do exposto, acompanhando o r. Parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2025